Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020182-12.2020.8.11.0000
PACIENTE: DEIVIDY BASTOS DIAS
IMPETRANTE: KASSIO ARGOLO DE ABREU
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Deividy Bastos Dias, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautela..
Em suas razões, assevera que: 1) em 16-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), art. 21 do Decreto n. 3.688/41 (vias de fato) e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas); 2) a decisão apresenta fundamentação genérica; 3) a gravidade abstrata dos crimes não justifica o cárcere; 4) a vítima informou que não tinha interesse nas medidas protetivas, “tanto que as retirou” (sic); 5) a segregação pode ser substituída pelas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 6) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 7) “o paciente, é pessoa trabalhadora, honrada, honesta e com bons antecedentes, sendo que, nunca teve nenhum processo criminal” (sic) (Id. 58883451).
A liminar foi indeferida diante da instrução deficitária do feito (Id. 59198952).
Em seguida, o impetrante se manifestou por meio da petição encartada no Id. 59487957, na qual se limitou a requerer a juntada (a) da decisão do Juízo a quo; (b) da petição de revogação da prisão preventiva; (c) da decisão que manteve a prisão preventiva: (d) do comprovante de endereço; e (e) do de prisão em flagrante - APF.
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que, apesar de o impetrante não requerer a reapreciação do pedido de liminar, a juntada do decreto de prisão possibilita analisar se há ilegalidade a ser combatida de plano.
No caso sub examine, o decreto de prisão está vazado nos seguintes termos:
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
A vítima declarou “QUE no dia de hoje teria levado sua filha melhor para visitar o pai; QUE deixou a criança com o pai DEIVIDY e na hora de que foi buscar a mesma, o suspeito não entregou a criança, não permitindo que a criança saísse de sua residência... QUE a vítima então chamou a criança tendo esta pegado os chinelos e corridos para fora da residência, momento em que o suspeito veio em direção a vítima e a ameaçou de morte, dizendo mato você bem aqui; Que o suspeito ainda segundo a vítima lhe desferiu dois tapas no rosto sem deixar lesão aparente; QUE a vítima diz ter em seu celular várias mensagens de ameaça da parte do suspeito; QUE a vítima também alega que sua genitora LEONTINA APARECEIDA vem sofrendo ameaças de morte por parte de integrantes de uma facção criminosa denominada comando vermelho- CV, que três homens foram na residência de sua genitora dizendo que deveira passar e arrancar sua cabeça; QUE a vítima afirma ser o suspeito faccionado do comando vermelho-CV, e que trabalha na referida organização criminosa”.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.
Ora, o custodiado ameaçou e praticou vias de fato em fato da vítima, bem como há histórico de violência domestica em face da citada. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato do crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2o da lei 11.340.
[...]
Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2o que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.
[...]
Pertinente ressaltar que a prática aventada do descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/06, preenchendo requisito de admissão da conversão da prisão flagrancial em preventiva (Art. 313, III, CPP).
Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2o da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA (Id. 59487959).
Conquanto o impetrante alegue que não houve descumprimento de medidas protetivas, “porque a vítima as retirou”, não há prova do alegado.
A informação, aliás, contraria o que está registrado no decreto de prisão.
Tampouco se pode falar em carência de fundamentação idônea no decisum.
O descumprimento de medidas protetivas, por si só, autoriza o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Se não bastasse, a decisão registra que o paciente se trata de individuo que tem envolvimento com facção criminosa, e que essa não é a primeira vez que comete ilícito no âmbito doméstico e familiar contra a vítima.
A necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida se agrega aos fundamentamos que recomendam a segregação cautelar:
[...] In casu, a custódia cautelar do recorrente foi justificada na garantia da ordem pública e na integridade física e psíquica da vítima e de seu irmão, que, apenas por tentar protegê-la, foi igualmente ameaçado. Destacou, também, o Magistrado de piso a gravidade concreta dos fatos, o recente histórico de violência doméstica e a reiteração de ameaças de morte, relatadas, inclusive, ao servidor do Ministério Público, que também foi desacatado. [...] (STJ, RHC 126.391/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Além disso, apesar de nada ser dito na decisão impugnada, o histórico criminal corrobora a periculosidade diferenciada do paciente. Em consulta ao SIAP verifico que ele apresenta vários registros desabonadores, por delitos de trânsito, ameaça, posse de drogas para consumo e violência doméstica.
Anoto que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 510.124/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Por fim, predicados pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir os fundamentos que sustentam o decreto de prisão.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) solicitando inclusive a documentação que instrui os autos até o momento.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.